Tribunal: TJDFT
Processo: 0728697-23.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-24
Data de publicação: 2021-03-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ANULATÓRIA. PARTIDO POLÍTICO. FILIADO DETENTOR DE MANDATO ELETIVO. REPRESENTAÇÃO. CONSELHO DE ÉTICA, DISCIPLINA E FIDELIDADE DO PARTIDO. SUSPENSÃO. NULIDADES PROCEDIMENTAIS. DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA.
1. Conclui-se que todo o trâmite do julgamento do processo ético-profissional em desfavor do agravado ocorreu com publicação de editais de convocação das reuniões deliberativas, oportunizando sempre a palavra ao representado, além do que, em todas as ocasiões foram expedidas notificações escritas direcionada ao e-mail funcional da parte.
2. No caso em exame, se mostra imprescindível a dilação probatória para que seja realizada a devida apuração de eventual nulidade no julgamento que culminou na suspensão pelo período de 12 (doze) meses do mandato eletivo da parte agravada.
3. Agravo de Instrumento parcialmente conhecido e provido. Decisão reformada.